Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. DATA DO PAGAMENTO.

1. A prescrição de cobrança de dívida líquida constante em documento particular prescreve em cinco anos, contados, no caso de sub-rogação ocorrida nos termos do inc. III do art. 346 do CC, a partir do efetivo pagamento.

2. Sem a prova do pagamento não existe sub-rogação e, portanto, tampouco direito subjetivo face o devedor principal, sem prejuízo de eventual chamamento ao processo em eventual cobrança já existente contra si, nos moldes do inc. III do art. 130 do CPC.

3. Está prescrita a pretensão de cobrança relativa ao pagamento realizado há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

4. Apelo conhecido e desprovido.